Tribunal: STF
Processo: Ext 1765
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, cuja ementa é a seguinte:



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. EXAME DE CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, cidadão chileno. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da BOLÍVIA e a República do CHILE.



    2. Os fatos retratados nestes autos correspondem, em tese, ao delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, e no art. 391, nº 2, do Código Penal Chileno. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. O sistema belga ou de contenciosidade limitada, que rege o processo de extradição passiva no BRASIL (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza o exame e juízo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à autoria do delito imputado ao extraditando. Precedentes.



    4. No particular, à luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    5. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional chileno CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ ao GOVERNO DO CHILE ( i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no BRASIL ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17. 



    Neste recurso, a defesa busca o provimento do Agravo, a fim de que, com fundamento no artigo 96, inciso VI, da Lei 13.445/20173 , seja condicionada a entrega do Extraditando, ao provimento, pelo Estado Requerente, do retorno de seu grupo familiar, formado por sua esposa KATHERINE KAREN AMAYA OJEDA e pelos três filhos do casal, nos termos da defesa escrita. Subsidiariamente, requer conste no acórdão a mera exortação para que o retorno do grupo familiar ao Estado de origem, juntamente com o Extraditando, seja providenciado pelo GOVERNO DO CHILE. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 



    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:



    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



    (ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente